Tribunal: TJMT
Processo: 0002031-54.2018.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002031-54.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LAISSA MAYARA PEREIRA DE FARIA - CPF: 016.837.831-07 (APELADO), ROBERT RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 038.584.361-51 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM FASE DE INQUÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NEGATIVA DE AUTORIA – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilização penal só pode ocorrer quando houver juízo de certeza acerca da materialidade e autoria do crime, sendo vedada a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, como no caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juiz
10ª

Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da ação penal n.
0002031-54.2018.8.11.0042
, que absolveu a apelada Laissa Mayara Pereira de Faria da prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306,
caput,
da Lei 9.503/97).

Em suas razões recursais, o
parquet
requer a reforma da sentença para condenar a acusada nos moldes da denúncia, argumentando haver prova suficiente da autoria delitiva (Id. 155933900).

Nas suas contrarrazões, a Defesa requereu o desprovimento do recurso (Id. 155933903).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 159678696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a exordial acusatória, no dia 2 de dezembro de 2017, por volta das 23h20min, na rua Desembargador Alírio Figueiredo, no bairro Dom Aquino, próximo ao bar do Jarbas, em Cuiabá/MT, a apelada conduziu o veículo Fiat/Pálio, cor prata, placas OLP-0832, em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, gerando dano (Id. 67776040 - p. 7/10).

Em suma, a denúncia relata o seguinte contexto fático:

“(...) Segundo consta dos autos, na data dos fatos, Policiais Militares foram acionados via CIOSP, para atenderem uma ocorrência de trânsito na mencionada via. Foram informados pela vítima que a denunciada estava saindo do estacionamento do bar do Jarbas, quando abalroou o veículo VW/Voyage, cor branca, placas QBA-6083.

Ato contínuo, os policiais deslocaram-se até o local da ocorrência e realizaram a devida abordagem da denunciada Laissa Mayara.

No momento da abordagem, os milicianos constataram que a denunciada apresentava sinais visíveis de embriaguez, diante disso foi ofertada a oportunidade de realizar o teste do etilômetro, obtendo resultado de 0,55mg/L de ar alveolar, conforme fls. 24.

Diante disso, a denunciada foi presa em flagrante delito e encaminhada à Delegacia para as providências cabíveis.

Interrogada às fls. 06/07, a denunciada confessou ter ingerido bebida alcoólica antes de conduzir veículo automotor.

Nota-se, portanto, que a denunciada Laissa Mayara conduziu o veículo automotor Fiat/Palio, cor prata, placa OLP-0832, em via pública, com a capacidade psicomotora alterada em razão de estar sob influência de álcool, gerando dano.” (Id. 122625964).

Diante desses fatos,
Laissa Mayara Pereira de Faria
foi denunciada como incursa nas penas do crime previsto no art. 306,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro e, após a instrução processual, o magistrado julgou improcedente a pretensão acusatória para absolver a apelada, em razão da ausência de provas produzidas em juízo a respeito da autoria delitiva.

Inconformado, o Ministério Público se insurgiu perante esta Corte revisora, postulando a condenação da acusada, argumentando que ela não logrou êxito em comprovar suas alegações de que não estava conduzindo o veículo no dia dos fatos, não havendo fatos modificativos ou extintivos de sua responsabilidade penal.

Da detida análise dos autos, entendo que o recurso não merece provimento.

Ouvida em fase policial,
Laissa Mayara
Pereira de Faria
negou que estivesse na condução do veículo automotor, afirmando que quem provocou o acidente foi sua amiga Jéssica, oportunidade em que forneceu o endereço e número de telefone para que fosse localizada:

“ Que afirma ter ingerido bebida alcoólica no bar do Jarbas durante a noite toda; Que no momento que já iam embora sua amiga Jéssica quem pegou o veículo para conduzir e a interrogada estava como passageira; Que um terceiro veículo bateu na traseira do veículo que estavam; Que sua amiga Jéssica pegou o veículo Uber e foi embora e que esse fato ocorreu no momento que os policiais militares já estavam no local, que a interrogada ficou no local devido o carro ser de sua propriedade e que a todo momento falou para os policiais que não estava conduzindo o veículo; que após todo o fato os policiais pediram para que a interroganda soprasse o bafômetro e acabou fazendo o teste no local onde ambas estavam; que sua amiga Jéssica mora na rua Fortaleza casa 155 bairro cidade Verde – Cuiabá/MT e telefone 9 99745004 (...)”
(155933384 - p 18)

Em juízo, a apelada manteve a mesma narrativa, negando que estivesse na condução do veículo no dia dos fatos (relatório de mídias, Id. 155933386).

Conforme observado pela magistrada de primeiro grau, não houve a produção de nenhuma prova em juízo para contrapor a narrativa apresentada pela acusada. Dentre os policiais militares que estavam presentes no local dos fatos, apenas um foi arrolado como testemunha e não compareceu à audiência de instrução e julgamento, ocasião em que as partes concordaram em dispensar sua oitiva.

Apesar de, em fase inquisitiva, os policiais terem atribuído a autoria delitiva à Laissa, é importante destacar que, ao prestarem depoimento, afirmaram que a dinâmica do ocorrido foi repassada pela vítima do veículo danificado, a qual, por sua vez, não foi ouvida em nenhum momento do processo.

Assim, apesar de o Ministério Público argumentar que a acusada não logrou êxito em comprovar suas alegações, porque não arrolou sua amiga Jéssica como testemunha, certo é que o
parquet
tampouco conseguiu produzir provas robustas da autoria delitiva, já que sequer arrolou a vítima do acidente para ser ouvida.

Como se sabe, a responsabilização penal só pode ocorrer quando houver juízo de certeza acerca da materialidade e autoria do crime, sendo vedada a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, como no caso dos autos.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO– SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO -

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO – DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DO FURTO – ABSOLVIÇÃO – RECURSO PROVIDO O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a responsabilização penal somente deve ser reconhecida quando houver juízo de certeza acerca da materialidade e autoria do crime, de modo que, “nos termos do art. 155 do CPP, é vedada a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa.” (STJ, AgRg no AREsp 1096705/PR). “Se a prova recolhida durante a instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, lastreada apenas na palavra dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante e no depoimento vago da vítima na delegacia, a absolvição do agente, com amparo no princípio do in dubio pro reo, é medida de rigor, sendo vedado ao magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, sem confirmação sob o crivo do contraditório, sob pena de violação à regra insculpida no art. 155 do CPP.” (TJMT, N.U 0001970-09.2015.8.11.0008) “Absolve-se o outro réu do crime de furto qualificado, quando o quadro probatório revela-se frágil e insuficiente para a formação do juízo de certeza, tornando-se imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo, haja vista que, diante da dúvida, deve prevalecer a presunção de inocência [...]” (TJMT, N.U 0015235-63.2017.8.11.0055).
(N.U 0004518-91.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Publicado no DJE 9.8.2022)

Dessa forma, ante o exposto acima, conheço do presente recurso de apelação e, no mérito, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
para manter inalterada a sentença de absolvição da apelada Laissa Mayara Pereira de Faria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023